Tribunal: TJMT
Processo: 0003598-56.2000.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003598-56.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeitos, Cessão de Direitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RIDALVA REIS DE SOUZA - CPF: 616.766.831-00 (APELADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO NÃO APRECIADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RETORNO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL –
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Itaú Seguros S.A. contra sentença que, no curso do cumprimento de sentença, revogou decisão anterior de homologação de cálculos realizados pela Contadoria Judicial, ordenando a liberação integral de valores à parte exequente, sem examinar a impugnação apresentada pela seguradora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação, ao deixar de apreciar os argumentos deduzidos pela executada em sede de impugnação aos cálculos, especialmente quanto à inexistência de saldo residual exequível.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, constitui dever do julgador enfrentar todos os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, sob pena de nulidade da decisão judicial por deficiência de fundamentação.

4. A decisão recorrida não analisou as razões deduzidas na impugnação da parte executada, tampouco determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial para esclarecimento sobre eventual divergência nos valores.

5. Diante da controvérsia técnica existente quanto ao saldo remanescente e da omissão na apreciação dos argumentos defensivos, restou configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que outra seja proferida, precedida da devida manifestação da Contadoria e observância do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença cassada. Determinação de retorno dos autos à origem, com remessa à Contadoria Judicial para nova aferição dos valores e reabertura do contraditório.

Tese de julgamento
: “1. É nula a sentença que, em fase de cumprimento de sentença, revoga decisão anterior de homologação de cálculos sem apreciar impugnação apresentada pela parte executada. 2. Havendo divergência nos valores apontados, deve o juízo remeter os autos à Contadoria Judicial para apuração técnica e garantir o contraditório antes de decidir.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003598-56.2000.8.11.0041

APELANTE: ITAÚ SEGUROS S/A

APELADO:

RIDALVA REIS DE SOUZA

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAÚ SEGUROS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de revisão e nulidade de cláusula contratual, cumulada com pedido de repetição de indébito, ajuizada por RIDALVA REIS SOUZA.

A autora sustenta ter efetuado pagamentos superiores aos devidos no âmbito de consórcio, pleiteando a revisão contratual e a restituição dos valores pagos a maior. A sentença originária julgou improcedente o pedido, mas o Tribunal, em grau recursal, reformou tal decisão, determinando o recálculo das prestações com base em critérios específicos, bem como a dedução dos valores pagos a maior desde 18/05/1998.

Iniciado o cumprimento de sentença, a parte autora alegou ter crédito atualizado no montante de R$ 40.857,98 e requereu seu pagamento. A ora apelante apresentou impugnação. Os cálculos foram realizados pela Contadoria Judicial, homologados pelo Juízo, e determinado o levantamento do valor remanescente em favor da seguradora, com subsequente extinção da execução.

Posteriormente, sobreveio certidão informando a existência de saldo de R$ 48.982,03 na conta judicial vinculada à seguradora, o que ensejou nova decisão judicial, revogando parcialmente a sentença para determinar a transferência integral do montante à exequente.

A seguradora opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e desprovidos, sob o fundamento de que suas alegações deveriam ser veiculadas por via recursal própria.

Inconformada, ITAÚ SEGUROS S.A. interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, que a decisão revogatória da homologação dos cálculos foi proferida sem a devida apreciação da impugnação ofertada, violando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requereu, assim, a cassação integral da sentença, com retorno dos autos à Contadoria Judicial para reavaliação dos valores em discussão, além do prequestionamento da matéria e a regular intimação de seu patrono.

Preparo recolhido – Id. 279200882.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A insurgência recursal apresentada por ITAÚ SEGUROS S.A. revela-se provida de razão, à luz do devido processo legal e das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta a apelante que a sentença proferida nos autos da fase de cumprimento de sentença, ao revogar a homologação dos cálculos outrora realizada pela Contadoria Judicial, deixou de apreciar os argumentos deduzidos em sua impugnação, mormente quanto à ausência de valores remanescentes passíveis de restituição.

Assiste-lhe razão.

Com efeito, o art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil impõe ao julgador o dever de enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão.

No caso em apreço, a sentença recorrida, conquanto tenha reconhecido aparente divergência entre o valor homologado e o saldo indicado em certidão subsequente, limitou-se a revogar, parcialmente, a decisão anterior, determinando a liberação integral do valor à exequente, sem enfrentar, de forma fundamentada, os pontos suscitados pela seguradora em sua impugnação, tampouco determinando o retorno dos autos à Contadoria para nova análise.

Tal omissão compromete a higidez do julgado, sobretudo quando se constata que a divergência entre o valor apontado na certidão e aquele homologado pela Contadoria pode decorrer de equívoco material ou de atualizações mal interpretadas, cuja apuração demanda apreciação técnica e contraditada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo controvérsia acerca de valores em fase de cumprimento de sentença, deve-se oportunizar às partes o contraditório efetivo, inclusive com o retorno dos autos à Contadoria quando necessário:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES - VALORES DIVERGENTES - REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL - CABIMENTO - PROSSEGUIMENTO DE DIVERGÊNCIA - ESCLARECIMENTOS - NECESSIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA
. - O art. 524, § 2º, do CPC, estabelece que "para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado." - Verificando-se que existe divergência de valores apresentados pelas partes e que a definição do montante não demanda a realização de cálculos complexos, através de perícia judicial, a remessa dos autos à Contadoria Judicial é medida necessária para dirimir a questão, a fim de viabilizar a correta apuração do quantum em conformidade com os parâmetros estabelecidos no título executivo - Havendo impugnação fundamentada pela parte exequente sobre os cálculos da Contadoria Judicial, há necessidade de retorno dos autos ao Contador judicial para os devidos esclarecimentos, sob pena de ocorrência de cerceamento de defesa da parte - Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para cassar a sentença .
(TJ-MG - Apelação Cível: 00848311020108130481 1.0000.24.103634-2/001, Relator.: Des .(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 04/07/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2024)

Assim sendo, observa-se que os valores inicialmente homologados pela Contadoria foram objeto de decisão extintiva da execução por satisfação da obrigação, havendo, portanto, reconhecimento judicial do adimplemento pela executada.

A
posteriori
certidão informando a existência de saldo em conta judicial não foi acompanhada de apuração técnica suficiente a infirmar os cálculos anteriormente aceitos, nem de motivação idônea quanto à origem e destino do valor mencionado.

Ademais, a ausência de manifestação expressa sobre a impugnação oferecida pela ora apelante constitui violação do devido processo legal e obsta o controle recursal adequado, devendo a sentença ser cassada para que outra seja proferida, precedida da necessária manifestação técnica da Contadoria Judicial.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, d
eterminando o retorno dos autos à origem, com remessa à Contadoria Judicial para nova aferição dos valores executados, devidos, bloqueados e remanescentes, assegurando-se o contraditório à parte apelante e a análise expressa de sua impugnação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025